Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. COMPRAS E SAQUES NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, argumenta sobre a falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do recorrido, requerendo, ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida na sua integralidade. Contrarrazões apresentadas.

3. O caso em tela é regido pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, em que o recorrido apresenta-se como fornecedor e o recorrente, como destinatário final do serviço bancário, é o consumidor (artigos 2o e 3o do CDC).
4. Nesse sentido a Súmula 479 do Egrégio STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

5. Diante da verossimilhança das alegações do recorrente, que ao tomar conhecimento do furto e do uso não autorizado do cartão de crédito envidou todas as medidas necessárias para fazer cessar a fraude, deve-se inverter o ônus da prova em desfavor da instituição financeira.

6. O recorrido não foi capaz de juntar aos autos provas de que o Recorrente não foi vítima de fraude e as tecnologias utilizadas nos cartões de débito/crédito impedem a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor e comprovar a culpa exclusiva da vítima na alegada falha da prestação de serviços.

7. É fato notório a dispensar provas que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos, e o sistema de segurança da informação não acompanha na mesma medida de forma a impedir a fraude praticada por terceiros.

8. Portanto, havendo compra utilizando cartão de crédito não reconhecida pelo consumidor e saques indevidos, mediante fraude, cabe ao recorrido responder pela falha na prestação de serviços, quando não se desincumbiu do ônus de provar culpa exclusiva da vítima.

9. Quanto ao dano moral, sem razão o Recorrente. Os saques em sua conta e os lançamentos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude, por si só, não geram dano moral, posto que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor (Acórdão n. 874674, 20140810067218ACJ). Não há comprovação de grave lesão à pessoa, a sua imagem e à sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando, o uso indevido do cartão de crédito do Recorrente de mero aborrecimento do dia a dia da vida em sociedade.

10. Observa-se também que não houve negativação indevida, de forma que também resta afastado o dano in re ipsa. No caso, a reparação se limita ao prejuízo material. Precedente: (Acórdão n.1078520, 07025349320178070005, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

11. Assim, a sentença merece ser reformada para declarar a inexistência ou indevida a cobrança decorrente de compra em cartão de crédito, proveniente de fraude, porque o recorrido não logrou êxito em apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado na petição inicial.

12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

13. Sem custas por isenção legal. Sem condenação em honorários por ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}